Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711951-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BRESINSKI LAGE AGRAVADO: CLAUDIA MATA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO BRESINSKI LAGE (ID 25093262) em face de CLÁUDIA MATA BARBOSA ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, do cumprimento de sentença número 0708451-13.2019.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora, determinando a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 1.747,24 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) em favor da Agravada, por entender ser valor oriundo de verba salarial, nos seguintes termos (ID 89652988 na origem): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por THIAGO BRESINSKI LAGE em face de CLAUDIA MATA BARBOSA, partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 88887875). O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que se refere a verba salarial. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. DECIDO Razão assiste o impugnante. Por meio dos documentos de id. 89408767/89408769, a executada demonstrou que o valor de R$ 1.747,24 , bloqueado via SISBAJUD, é verba salarial. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Desse modo, impenhorável o valor de R$ 1.747,24 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 1.747,24 em favor da executada, acrescido de juros ou correção. Se necessário, intime-se a parte para que informe a conta bancária para transferência de valores. Após, intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Em suas razões, o Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de ação de monitória em sua fase de cumprimento de sentença, a respeito de uma dívida no valor de R$ 4.075,55 (quatro mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); (ii) a ação de monitória foi promovida com a citação por edital, pois a Agravada, não foi localizada; (iii) com a procedência da sentença, procedeu-se com o início da execução; (iv) a Agravada recebeu a intimação por edital, para que realizasse o pagamento voluntário da obrigação, mas nada o fez; (v) após ser postulada a aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários de sucumbência também em 10% (dez por cento), referente ao art. 523, §1o, do CPC, a Agravada constituiu advogado; (vi) não houve qualquer pedido de gratuidade de justiça; (vii) não houve qualquer alegação de nulidade processual quanto a citação por edital, validando todo o processo judicial ocorrido anteriormente; (viii) o juízo originário deferiu o pedido de penhora, via Bacenjud (SISBAJUD), do valor integral da dívida; (ix) a penhora logrou êxito apenas no valor de R$ 1.747,24 (mil e setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), tendo a parte Agravada apresentado impugnação à penhora; (x) sem que houvesse a intimação da parte Agravante para apresentar contrarrazões à impugnação, o juízo de origem exarou decisão acolhendo a impugnação, para determinar o desbloqueio e levantamento do valor de R$ 1.747,24 (mil e setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), por entender que é verba salarial e, portanto, impenhorável, violando diretamente o art. 475, parágrafo único, do CPC, bem como art. 5o, LV, da CF; (xi) o juízo violou o art. 85 do CPC em face da exigibilidade do decote dos honorários, tendo em vista a inexistência, até então, de gratuidade de justiça; (xii) assim, o valor de R$ 634,28 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) deverá ser retido, pois constitui verba alimentar também, em face do art. 85, §14, do CPC. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão monocrática ora agravada, para que o juízo não libere o valor penhorado até que haja o trânsito em julgado do presente recurso. Alega que o periculum in mora está demonstrado no risco de dano advindo da possibilidade de levantamento da quantia, por intermédio de alvará, o que pode ser feito, se for o caso, futuramente. Alega, ainda, que a Agravada é devedora de honorários, no importe de risco de dano irreparável e que a presente decisão liminar, a qual suspende a expedição de alvará, é completamente reversível futuramente. No mérito, a reforma da decisão. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (ID 25093265). Em petição constante do ID 25141294, a Agravada anexa a decisão monocrática que deferiu gratuidade de justiça (ID 25141295). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25093265). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO BRESINSKI LAGE (ID 25093262) em face de CLÁUDIA MATA BARBOSA ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, do cumprimento de sentença número 0708451-13.2019.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora, determinando a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 1.747,24 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) em favor da Agravada, por entender ser valor oriundo de verba salarial. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, trazendo como pano de fundo discussão sobre cerceamento de defesa e pagamento de verba devida, em contraste com o caráter salarial do valor objeto de contenda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Muito embora a Agravada, extemporaneamente, tenha acostado perante esse agravo uma petição em que se observa o deferimento de gratuidade de justiça, entendo que existe discussão trazida pelo Agravante que transcende o debate sobre o valor a ser hipoteticamente decotado, qual seja, R$ 634,28 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). Pelo que se observa do feito, bem como das alegações do Agravante, houve o acolhimento da impugnação, sem que a contradita tenha sido viabilizada. Ainda que se esteja na certeza inequívoca quanto à natureza salarial do valor bloqueado, o mínimo de contraditório haveria de ser feito, o que aparente não ter sido. Com isso, a fim de assegurar o resultado útil do processo, pois, de nada adiantaria proceder ao julgamento do mérito do presente agravo, entendo ser necessário o sobrestamento da eficácia da decisão monocrática, até que na apreciação de mérito possa ser o pano de fundo devidamente analisado. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o Agravante se encontra a discutir eventual error in procedendo. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se aguardar a apreciação do mérito do agravo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza da avença. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de levantamento, desde já, de uma quantia, enquanto resta pendente um julgamento em que irá ser apreciada violação quanto ao contraditório. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito diante do deferimento da atribuição do efeito suspensivo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC e, uma vez que acostou a petição constante do ID 25141293, intime-se o Agravante a se manifestar a respeito. Publique-se Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021 11:04:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador